Tribunal: TCU
Processo: 037.660/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento que tem por objeto termo de execução descentralizada firmado com vistas à estruturação de programa de saneamento rural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento que tem por objeto o Termo de Execução Descentralizada 1/2023, firmado entre a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades - SNSA e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio (Siafi 952388), no valor de R$ 58.000.000,00, com vistas à estruturação de programa de saneamento rural. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, §1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do Despacho a que se refere a peça 61 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado documento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à SNSA e à Unirio.